Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712933-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: C. D. C. O. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Impõe-se o regime fechado ao réu cuja pena unificada seja superior a 4 (quatro) e não exceda 8 (oito) anos de reclusão, em razão da sua reincidência. 2. Agravo conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 413 do Código de Processo Penal, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que a aludida norma teria sido desrespeitada, limitando-se a colacionar o acórdão recorrido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, novamente se limita a reproduzir a ementa do julgado combatido, sem fundamentar o porquê de seu apelo extraordinário. Ao fim, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois são absolutamente ineptas as razões recursais, uma vez que o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o dispositivo legal invocado. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos no julgado e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp 1527978/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/9/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010